Tribunal: TJES
Processo: 5000121-89.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-89.2021.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MARCELO MACHADO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Pancas, que julgou procedente a ação de exibição de documentos ajuizada por Marcelo Machado, determinando que a instituição financeira apresentasse os contratos de renegociação nº 40/01427-4 e 40/01465-7.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo de exibição dos contratos bancários inviabiliza a propositura da ação por falta de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige, para o ajuizamento de ação de exibição de documentos bancários, a demonstração de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

4. No caso concreto, os documentos apresentados pelo autor não consubstanciam pedido administrativo de acesso aos contratos bancários, mas sim solicitações de alongamento de dívida rural, o que não atende ao requisito exigido pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, sob pena de ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 85, §8º, 98, §§2º e 3º, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015; TJES, Apelação Cível nº 0000305-25.2020.8.08.0053, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, julgado em 27/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o recorrente (
BANCO DO BRASIL S/A
) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Pancas, que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por
MARCELO MACHADO
, julgou procedente o pedido autoral para determinar que a instituição financeira recorrente apresente os contratos de renegociação nº 40/01427-4 e 40/01465-7, confirmando a tutela provisória antes concedida e condenando o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 700,00.

Em suas razões (id. 10102146), o apelante requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, que sejam reduzidos os valores arbitrados a título de honorários advocatícios e afastada a multa cominatória, sustentando, para tanto, que (i) não se recusou a fornecer os documentos solicitados, não tendo havido requerimento administrativo, o que configura ausência de pretensão resistida e interesse processual; (ii) a exibição dos documentos não era essencial para o exercício de direitos do autor e a pretensão poderia ser alcançada por outros meios sem necessidade de movimentação do Poder Judiciário; (iii) a multa cominatória imposta (R$ 100,00 por dia) gera enriquecimento sem causa da parte adversa e deve ser afastada ou reduzida, conforme princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) à luz do princípio da causalidade, a parte recorrida deu causa à propositura da ação ao não cumprir os requisitos administrativos para obtenção dos documentos.

Pois bem. Após consulta atenta ao caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
merece reforma
, ante a carência de interesse de agir da parte autora, ora apelada
, uma vez não se depreender dos autos comprovação da existência de requerimento administrativo de obtenção dos contratos bancários objeto da lide, caminhando de encontro ao precedente vinculante firmado pela 2ª Seção do c. STJ, no sentido de que “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e
o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (STJ, REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015).

Destaque-se que os documentos juntados ao id. 10101999 não
consubstanciam
requerimento administrativo de acesso aos documentos mencionados, mas sim pedidos de alongamento da dívida rural em decorrência da estiagem que assolou o Estado do Espírito Santo - de modo que não atendem à demonstração de que requereram, extrajudicialmente, a exibição dos contratos.

Assim sendo, conforme jurisprudência firmada também no âmbito desta Corte de Justiça, carece à parte autora - ora apelada - interesse de agir na exibição de documentos pretendida,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA REPETITIVO 648 DO COL. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.349.453, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica vinculante (CPC, art. 927) de que, para ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, mostra-se necessária a instrução da ação com a prova do prévio requerimento administrativo, sob pena de configurar ausência de interesse de agir
. 2. Recurso conhecido e improvido. (Data: 27/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000305-25.2020.8.08.0053, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Rafaella Bosi contra sentença que julgou improcedente o pedido de produção antecipada de provas ajuizada em face do Banco Itaú Unibanco S.A. A autora celebrou contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária e buscava, na demanda, compelir o Banco a apresentar cópia integral do contrato, comprovantes de pagamento e outros documentos. O Juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência do pedido, diante da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo para a obtenção dos documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza a propositura de ação de produção antecipada de provas com o objetivo de exibição de documentos bancários; (ii) estabelecer se a decisão liminar favorável à exibição dos documentos contraria a sentença de improcedência. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais pátrios exige, para a propositura da ação de produção antecipada de provas com o objetivo de exibição de documentos, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, bem como o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
.
No caso concreto, a autora não demonstrou ter efetuado requerimento administrativo prévio junto à instituição financeira, tampouco comprovou o pagamento das taxas correspondentes, o que inviabiliza o reconhecimento de seu interesse de agir
. A decisão liminar que deferiu a exibição dos documentos não impede o Juízo de rever o entendimento na sentença final, após análise mais aprofundada dos fatos, o que não constitui contradição, mas exercício regular da cognição exauriente. Não cabe a inversão do ônus da prova em ação de produção antecipada de provas, visto que o procedimento não admite debate de mérito, sendo restrito à produção e preservação da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Para a propositura de ação de produção antecipada de provas com o objetivo de exibição de documentos bancários, é necessário que o autor demonstre a realização de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual
. A decisão liminar de exibição de documentos pode ser revista pelo juiz na sentença, após o exercício da cognição exauriente, sem que isso configure contradição. A inversão do ônus da prova não é aplicável em ação de produção antecipada de provas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 381 a 383; CF/1988, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1328134/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 25.11.2019; TJMG, AC nº 10000180984320001/MG, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 05.12.2018; TJSP, AC nº 1036185-50.2019.8.26.0100, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 12.08.2019. (Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001462-53.2020.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA REPETITIVO 648/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação cautelar de exibição de documentos, acolhendo preliminar de ausência de interesse processual por falta de comprovação de prévio requerimento administrativo à instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante demonstrou o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, necessário para a configuração do interesse de agir na ação cautelar de exibição de documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 648, exige, para o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos bancários, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável, além do pagamento do custo do serviço, conforme normatização do Banco Central e previsão contratual
.
A agravante não comprovou o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, limitando-se a alegações genéricas sobre o insucesso ao procurar a agência bancária do apelado, o que não atende aos requisitos fixados pela jurisprudência. Não havendo comprovação do prévio requerimento administrativo, persiste a ausência de interesse de agir
, conforme já decidido na sentença e na decisão monocrática recorrida. A revogação dos efeitos da tutela antecipada na sentença impede a aplicação de multa por descumprimento e afasta a caracterização de litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, sob pena de ausência de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 927; Lei nº 9.394/96, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; TJES, Apelação Cível nº 0000305-25.2020.8.08.0053, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, julgado em 27/11/2023. (Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015362-16.2015.8.08.0035, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e, com fulcro nos arts. 17 e 485, VI, do CPC, extinguir o feito, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, de forma equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, oportunidade em que suspendo a exigibilidade da referida verba, por força do disposto no art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)